Tribunal: TJBA
Processo: 8037762-93.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037762-93.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIELE CARMO DE JESUS Advogado(s): AGRAVADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros Advogado(s): EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. TRATAMENTO FIBROMIALGIA E OUTRAS COMORBIDADES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. TEMA 500 DO STF. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA ANVISA PARA CADASTRAMENTO DA PACIENTE/AGRAVADA PARA IMPORTAÇÃO DE FORMA EXCEPCIONAL DOS FÁRMACOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. TEMA 793/STF. ART 300 CPC. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA. RESOLUÇÃO 327/2019 E 372/2020 DA ANVISA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA PARA A FABRICAÇÃO E IMPORTAÇÃO DO CBD. TESE VINCULANTE FIRMADA PELO STJ NO RECURSO ESPECIAL Nº 1.657.156 (TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS Nº 106). RE 1.165.959-SP, TEMA 1161. DECISÃO REFORMADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Resta observado o princípio da dialeticidade quando as razões aduzidas no recurso guardam relação com os termos da decisão recorrida, infirmando os seus fundamentos e permitindo que se conheça o motivo do inconformismo do recorrente. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Decisão agravada fundamentada. Existência de relatórios médicos que atestam a necessidade de administração dos fármacos, tendo em vista ao diagnóstico da Agravante como portadora de FIBROMIALGIA SECUNDÁRIA, DOENÇA DEGENERATIVA MÚLTIPLA OSTEOARTICULAR, apresentando ainda SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO À ESQUERDA, CONDROMALÁCIA DE JOELHOS BILATERAL, DISCOPATIA CERVICAL DORSAL E LOMBAR, TENDINOPATIABICIPITAL, BURSITE SUBACROMIAL E SUBESCAPULAR, TENDINOPATIA DEQUADRICEPES, ESPORÃO BILATERAL e que assim necessita fazer o tratamento com CBD FULLSPECTRUM 3000MG - USO CONTÍNUO - 12/12H - 10 GTS, para tentativa de melhora álgica, recuperação de sua qualidade de vida, bem como alivio de sofrimento físico e psíquico. Medicamentos para uso contínuo e imprescindível ao tratamento, tendo em vista à piora do quadro álgico da parte agravante, tendo afirmado a necessidade do tratamento recomendado, já que (...)NÃO HÁ MAIS OPÇÕES QUE CONTEMPLEM A GRAVIDADE DO CASO DA PACIENTE, TRATA DE DOR INTRATÁVEL E TODAS AS POSSIBILIDADES FORAM ESGOTADAS E A AGRAVANTE ENCONTRA-SE SEM OPÇÃO TERAPEUTICA. Direito à vida e saúde assegurado constitucionalmente. Inteligência dos arts. 5º e 196 da Carta Magna. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, de de 2024 Desa. REGINA HELENA SANTOS e SILVA RELATORA I